Tribunal: TJDFT
Processo: 0740853-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740853-67.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARINEIS DEVESA DE FRANCA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, VILMONDES PEREIRA GOMES, TEREZINHA DE MELOS SOUSA, WESLLEY ALVES PEREIRA, WIDINEY SOARES DOS SANTOS, MARIA MERCEDES SOUSA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP, contra a decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto em seu desfavor por DERIC KAUAN FERREIRA NUNES e OUTROS, para determinar a suspensão da penhora em curso, decorrente do Cumprimento de Sentença n. 0704327-28.2017.8.07.0018, sobre o imóvel objeto da matrícula n. 379787, livro 2, registrado perante o 3o Ofício e Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP (ID. 77167997) argumenta que houvera excesso de valoração probatória em cognição sumária do agravo de instrumento, que se mostra inadequada e indutiva do desfecho meritório dos Embargos de Terceiro. Acrescenta que a decisão incidira em má aplicação do art. 300 do CPC, uma vez que deveria ter sido considerado a aplicação do seu § 1o, no sentido de apenas determinar a suspensão da penhora caso os ocupantes dos apartamentos oferecessem modalidade de contracautela (caução, garantia ou outra medida equivalente). Aduz que não fora observada a violação do princípio da publicidade registral e da eficácia do registro, nos termos do artigo 1.245 do CC/2002 e da Lei de Registros Públicos. Defende que houve indevida e incorreta interpretação da convalidação da matrícula realizada pela TERRACAP em 2024, mesmo após o inadimplemento, e que, para que possa revelar as razões justificadoras será necessária, na oportunidade probatória, a juntada do expediente administrativo/cartorial, para comprovar que não houvera intento específico de renúncia do direito da credora, tampouco à execução ou à pretensão de restituição. Suscita que poderá haver fraude à execução e que é indispensável limitar a atribuição de efeito suspensivo apenas às unidades que consigam comprovar a individualização das cessões de direito, sendo danosa a manutenção da suspensão universal. Com esses argumentos, postula a submissão do recurso ao Eg. Colegiado para que seja dado provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão ora agravada, e ver indeferida a tutela de urgência, com o afastamento da suspensão da penhora. Subsidiariamente, requer que a medida seja condicionada ao depósito prévio, em juízo, do valor integral do débito indicado nos autos, ou de prestação de caução fidejussória/real idônea, ou da suspensão apenas parcial e individualizada. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, considerando a ausência de pedido de retratação, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Concomitantemente, tendo em vista o pedido formulado sob o ID. 77167994, pág. 6/7, item e), intime-se a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que se manifeste sobre o seu interesse para intervir no recurso principal e no agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 18:24:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora